Tribunal: TJSP
Processo: 1030613-59.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Pretensão do impetrante, portador de necessidades especiais, de obter a isenção de IPVA incidente sobre a propriedade de seu veículo – Artigo 13, inciso III, da Lei Estadual no 13.296/08 – Direito à isenção que não comporta qualquer interpretação restritiva – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030613-59.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido PAULO VINICIUS SILVA BUTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030613-59.2019.8.26.0506 - Voto no 19.484
2
VOTO No 19.484
REEXAME NECESSÁRIO No 1030613-59.2019.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: PAULO VINICIUS SILVA BUTIÃO
INTERESSADOS: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Gustavo Müller Lorenzato
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança Pretensão
do impetrante, portador de necessidades especiais, de obter a
isenção de IPVA incidente sobre a propriedade de seu veículo
Artigo 13, inciso III, da Lei Estadual no 13.296/08 Direito à
isenção que não comporta qualquer interpretação restritiva
Sentença mantida Reexame necessário não provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Paulo
Vinicius Silva Butião contra ato do Delegado da Delegacia Regional Tributária de
Ribeirão Preto, que negou pedido de isenção de IPVA, nos termos do artigo 13 da Lei
Estadual no 13.296/08.
A r. sentença de f. 133/136 concedeu a segurança, para tornar
definitiva a liminar de f. 89/91, concedendo ao impetrante a isenção do IPVA relativo ao
veículo descrito no documento de f. 44, referente aos exercícios de 2018, 2019 e enquanto
perdurarem os efeitos desta sentença, obstando-se a prática de qualquer ato de cobrança
relativamente a valores abrangidos pela isenção ora reconhecida, sob pena de aplicação de
eventuais sanções cabíveis.
Ausentes a apresentação de recursos voluntários, subiram os
autos por força do artigo 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/09.
É o relatório.
O presente reexame necessário versa sobre a pretensão do
impetrante, portador de necessidades especiais, de obtenção de isenção de IPVA incidente
sobre a propriedade de seu veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030613-59.2019.8.26.0506 - Voto no 19.484
3
O impetrante é portador de sequelas motoras em MIE, por
ser portador de Hérnia Discal Lombar CID M51.1”, o tornando incapaz para dirigir
veículos comuns, sendo necessária a condução de veículos automáticos e com direção
hidráulica, conforme laudo pericial emitido pela Clínica de Avaliação de Condutores, da
Secretaria de Planejamento e Gestão, do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo,
Unidade de Atendimento de Bebedouro, SP.
Conforme se verifica do documento de f. 52, seu pedido de
isenção foi indeferido administrativamente sob o argumento de que “o pedido foi
apresentado fora do prazo de 30 dias da NF”.
De início, destaque-se que a Lei Estadual no 16.498/17
alterou a redação original do artigo 13 da Lei Estadual no 13.296/2008 para fazer constar
que a isenção aqui pretendida se aplica a veículos de propriedade de pessoa com
necessidades especiais.
Conforme consta da nova redação do dispositivo em questão:
“Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
(...)
III - de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autista;”
E ainda que tal dispositivo ainda esteja pendente de
regulamentação, é certo que mesmo sua redação anterior deve ser interpretada à luz da
Constituição Federal, que consagra o princípio da igualdade e assegura às pessoas
portadoras de necessidades especiais “a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária” (art. 203, inciso IV, da
Constituição Federal).
Observe-se que a Constituição Estadual veda o tratamento
desigual aos contribuintes que estejam em situações iguais, de forma que não é possível
que a isenção seja concedida apenas àqueles cujas deficiências físicas e necessidades
especiais não impedem a condução de veículos automotores:
“Artigo 163 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030613-59.2019.8.26.0506 - Voto no 19.484
4
contribuinte, é vedado ao Estado: II - instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos;”
O mesmo ocorre com o disposto no art. 111 do Código
Tributário Nacional, que deve ser de acordo com o texto constitucional, em respeito aos
princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
REEXAME
NECESSÁRIO Tributário Pretendida isenção do ICMS na
aquisição de
veículo
por portador de deficiência física
(monoparesia do membro inferior) Admissibilidade Precedentes
Prevalência dos preceitos constitucionais que asseguram a
proteção especial às pessoas deficientes Segurança concedida
Recurso oficial não provido (Remessa Necessária Cível no
1019441-23.2019.8.26.0506, Rel. Reinaldo Miluzzi, j. em
17.04.2020).
APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO. ISENÇÃO IPVA. VEÍCULO ADQUIRIDO POR
PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA
FÍSICA.
VALOR
DO
AUTOMÓVEL. Pretensão da impetrante, pessoa portadora de
deficiência, ao reconhecimento da isenção ao pagamento de IPVA
de veículo automotor ainda não adquirido, com valor superior a R$
70.000,00. DESACOLHIMENTO. Isenção que não pode ser
concedida sem limitação de valor. Valor do veículo que supera o
limite estabelecido no artigo 13, § 1o-A, 1-a, da Lei Estadual no
13.296/2008, com a redação dada pela Lei no 16.498/2017 c.c. a
cláusula primeira, § 2o, do Convênio CONFAZ no 38 de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030613-59.2019.8.26.0506 - Voto no 19.484
5
Ausência de violação ao princípio da isonomia, bem como
inexistência de caráter discriminatório da previsão legal.
Declaração de constitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal
da
referida
disposição
normativa
(processo
no
0038459-47.2018.8.26.0000). Inexistência de direito líquido e
certo. R. Sentença denegatória da segurança mantida. RECURSO
DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. (Apelação
Cível no 1062428-46.2017.8.26.0053, Rel. Des. Flora Maria Nesi
Tossi Silva, j. em 20.03.2020).
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA IPVA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA VEÍCULO
AUTOMOTOR
DEFICIENTE FÍSICO
REQUISITOS E
CONDIÇÕES. 1. A norma legal que trata da isenção do IPVA para
veículos especialmente adaptados, de propriedade de defici-ente
físico, (art. 9o, VIII, da Lei Estadual no 6.606/89, atualmente Lei no
13.296/2008) há de ser interpretada em harmonia com a
Constituição Federal, em especial o princípio de igualdade (art. 5o,
caput, CF), com as normas que asseguram proteção especial às
pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV, CF) e a
própria Constituição Bandeirante que veda ao Estado instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente (art. 163, II). 2. Indeferimento do pedido de
isenção do IPVA em razão da intempestividade do requerimento
administrativo. Condição imposta pela Portaria CAT no 27/2015.
Questão afeita ao princípio da estrita legalidade (art. 150, § 6o, CF).
Lei no 13.296/08 que deve ser interpretada restritiva e literalmente
(art. 111, II, CTN). Segurança concedida. Sentença mantida.
Reexame necessário desacolhido. (Remessa Necessária Cível no
1030190-48.2018.8.26.0405, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. em
03.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1030613-59.2019.8.26.0506 - Voto no 19.484
6
MANDADO DE SEGURANÇA IPVA - AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA (VISÃO
MONOCULAR) - Veículo que prescinde de adequação Isenção
Possibilidade Circunstância que não afasta o benefício Presença
dos requisitos necessários à concessão - Art. 13, III, da Lei
Estadual no 13.296/2008 Portaria CAT 27/2015 que não deve ser
interpretada literalmente Interpretação sistemática e teleológica
Isenção fiscal que visa à inclusão social da pessoa com deficiência -
Princípios da igualdade e isonomia tributária Descabida restrição
diante da proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e
da igualdade Precedentes deste E. Tribunal Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário não providos. (Apelação Cível no
1000909-36.2019.8.26.0462, Re. Dr. Spoladore Domingues, j. em
29.01.2020).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso oficial e
mantenho a decisão de primeiro grau, que se apresenta como solução correta e adequada ao
caso dos autos.
O caso é, assim, de negar provimento ao reexame necessário
nos autos do mandado de segurança que Paulo Vinicius Silva Butião impetra em face de
ato praticado pelo Delegado Regional Tributário de Ribeirão Preto/SP (Processo no
1030613-73.2019.8.26.0533 1a Vara da Fazenda Pública do Foro de Ribeirão Preto, SP).
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
reexame necessário.
ALIENDE RIBEIRO
Relator